Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-16.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 0001730-95.2018.8.11.0046 impetrado por FRANCISCO ZANELLA contra ato praticado pela autoridade fiscal da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT.
A sentença revisada confirmou a liminar anteriormente deferida, assegurando ao impetrante o direito de reaver as mercadorias descrita no Termo de Apreensão e Depósito no 1124026-2, 1124026-3 e 1124120-4.
Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor, José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento da revisão, para que seja denegada a segurança (ID. 71594475).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Inicialmente cumpre consignar que o art. 932, IV e V, do CPC, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000, julgado recentemente pela Seção de Direito Público.
In casu, a autoridade coatora lavrou o Termo de Apreensão e Depósito - TAD no 1134151-6, após a constatação de que a Nota Fiscal Eletrônica que acompanhava as mercadorias (milho de pipoca) era inidônea, uma vez que não constava na documentação fiscal o local de embarque da mercadoria, bem como da aquisição do produto originário, após verificar-se também que a empresa contribuinte não possui regime de recolhimento para saídas de produtos in natura do Estado de Mato Grosso, conforme estava realizando.
Sobre o assunto, a Lei Estadual no. 7098/98 dispõe que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso/saída no território mato-grossense, como cito:
“Art. 17 São obrigações do contribuinte:
[...]
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
“Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00).
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.
“Art. 35-B – Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
[...]
VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária; ”
Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e autoriza a apreensão desses bens se forem transportados sem nota fiscal idônea, como transcrevo:
“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)
[...]
XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
[...]
"Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:
I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal. "
Com efeito, a autuação fazendária mostra-se correta, uma vez que a apreensão das mercadorias transportadas se deu com fulcro em nota fiscal inidônea, o que qualifica a conduta como sendo de infração material de caráter permanente e impõe a reforma da sentença reexaminada para denegar a segurança.
Assim, decidiu este Tribunal no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. (N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, IncResDemRept 1012269/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).
Ademais, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que somente deve ser utilizada quando a apreensão das mercadorias for usada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados.
Ante o exposto, RETIFICO a sentença reexaminada para denegar a segurança.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator